Tribunal: STF
Processo: ARE 805026
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Ausência de procuração ou substabelecimento com referência ao subscritor. 3. Juntada extemporânea. Desconsideração. Recurso inexistente. 4. Inaplicabilidade dos arts. 13 e 37 do Código de Processo Civil à via do recurso extraordinário. Precedentes. 5. Ônus de fiscalização da formação do agravo. Exclusivo do agravante. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.